Tribunal: TJMT
Processo: 1002998-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMENTA
DEIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.
As Certidões de Dívida Ativa só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, de acordo com os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, sendo que a desconstituição do título executivo é ônus do executado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002998-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BARBARA MANETTI SENHORINHO - CPF: 072.761.189-59 (ADVOGADO), THIAGO FRANCIS PEREIRA CARPES - ME - CNPJ: 10.755.986/0001-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THIAGO FRANCIS PEREIRA CARPES - CPF: 230.152.648-85 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO DA DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGOS 204 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DESPROVIDO.

As Certidões de Dívida Ativa só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, de acordo com os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, sendo que a desconstituição do título executivo é ônus do executado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1002998-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
THIAGO FRANCIS PEREIRA CARPES – ME

THIAGO FRANCIS PEREIRA CARPES

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Thiago Francis Pereira Carpes – ME
e
Thiago Francis Pereira Carpes
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no 1518-76.2018.8.11.0013 (PJe) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos estariam adimplidos.

O Recorrente, em síntese, afirma que, conforme termo de confissão de parcelamento de débitos, os créditos teriam sido pagos integralmente, o que demandaria a reforma da decisão objurgada, e afastamento da cobrança.

Assim, requer o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e a ação originária seja extinta.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID no 120150456, a deferir o efeito suspensivo vindicado pelo Agravante.

O Recorrido apresenta contrarrazões no ID no 123935959, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Thiago Francis Pereira Carpes – ME
e
Thiago Francis Pereira Carpes
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Execução Fiscal no 1518-76.2018.8.11.0013 (PJe) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer que parte dos créditos estariam adimplidos.

De acordo com o que foi mencionado, a única questão tratada neste momento é quanto ao pagamento da dívida, o que restaria comprovado por meio do termo de confissão de parcelamento de débitos no 2823064.

Pois bem.

Inicialmente, é necessário estabelecer que, foi concedida a medida liminar a fim de suspender o processo, uma vez que ao analisar de forma superficial os autos, constatou-se que, aparentemente, de fato já teria ocorrido a satisfação dos créditos.

Ocorre que, após a apresentação das contrarrazões, e análise da argumentação estabelecida pelo Estado de Mato Grosso, constata-se que, na realidade, isto não se confirma.

Ainda, antes de ingressar no mérito do recurso, é necessário dispor que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, consoante os artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o, da Lei de Execução Fiscal. Confira-se:

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Abstrai-se, de ambos os dispositivos, que a presunção conferida aos títulos executivos da Fazenda Pública só é ilidida por meio de documentação inequívoca.

Feita a introdução, dispõem-se que o Recorrente, a fim de desconstituir as CDAs, juntou os documentos de ID no 119008968, estes sendo o Termo de Confissão, e outros que complementam as informações que, em tese, apontariam a satisfação do crédito.

Ocorre que, ao analisar a documentação de forma mais incisiva, constata-se que não é possível concluir, de forma
inequívoca
que a dívida teria sido paga.

Isto ocorre em razão de que as CDAs que instruem o feito originário têm a finalidade de satisfação de diversos créditos, este que estariam inseridos no parcelamento, entretanto, não há a comprovação de que todos foram pagos.

Destarte, verifica-se que apenas as infrações 16.30.2 foram de fato pagas.

Como é sabido, os parcelamentos não induzem o pagamento, é apenas acordo com a finalidade de satisfação do crédito, sendo que o adimplemento depende do Executado.

No caso dos autos, não restou comprovado que todo o crédito parcelado foi pago, mas apenas parte dele, e para que ocorra a desconstituição da CDA originária, como já mencionado, é necessária a
prova inequívoca
, esta que não foi apresentada.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – ALEGADA PRESCRIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DA CDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de liquidez e certeza que ampara a Certidão de Dívida Ativa, só pode ser ilidida com a apresentação de prova inequívoca por parte do executado.

[...]

(N.U 1010069-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 6/7/2022).

Dessa forma, em razão de não restar cabalmente demonstrado o pagamento integral da dívida, prevalece a presunção relativa de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, sendo que o feito originário deve ter prosseguimento

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022